Tribunal: TJDFT
Processo: 0734000-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALCANCE DA MAIORIDADE DO ALIMENTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INAUDITA ALTERA PARS. SUSPENSÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Examina-se a decisão que, em sede de tutela de urgência e inaudita altera pars, determinou a suspensão dos descontos referentes aos alimentos prestados pelo genitor em favor de sua filha, em razão de esta ter alcançado a idade de 24 (vinte e quatro) anos.
2. Considerando que a alimentada atingiu a maioridade, sua necessidade não é presumida, como é usual em se tratando de menores de 18 (dezoito) anos. 2.1. Por outro lado, a maioridade não extingue, de forma automática, o direito ao recebimento de alimentos, devendo ser apresentada prova da necessidade do alimentado e sua incapacidade para independência financeira. 2.2. Antes de suspender a verba alimentícia, é imperioso oportunizar ao alimentando o contraditório e a ampla defesa (Súmula 358/STJ).
3. Em se tratando de filho com doença mental incapacitante, devidamente comprovada, a necessidade é presumida.
4. No caso, é premente a dilação probatória porque as provas apresentadas pelas partes adversas não são atuais, de sorte a possibilitar o exame da pretensão do alimentante para eximir-se da prestação de alimentos ou da alimentada para a continuidade do benefício.
5. Recurso conhecido e provido.